Tribunal: TJES
Processo: 5007927-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007927-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STEPHANY DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO DO IASES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACOLHIDA.
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
O IASES é autarquia estadual, integrante da administração indireta, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, conforme estabelece a Lei Complementar Estadual nº 314/2004, razão pela qual detém competência exclusiva para responder pelos atos administrativos praticados em concursos públicos deflagrados, incluindo a nomeação de candidatos aprovados.

2)
Nesse cenário, ressoa evidente a impertinência subjetiva do Estado do Espírito Santo para defender o ato impugnado e, por consequência, para figurar na ação. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

3)
Para restar configurada a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, inclusive mediante contratações temporárias, é necessária a prova do surgimento de novas vagas para o respectivo cargo efetivo, criadas por lei ou resultante de vacância.

4)
Hipótese em que o concurso disponibilizou 10 vagas para o cargo de Agente Socioeducativo feminino, restando a recorrente aprovada na 11ª posição.

5)

Para convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação não basta a simples admissão de servidores temporários logo após o decurso do prazo de validade do certame, uma vez que tal fato, por si só, não comprova tenham surgido novas vagas para o cargo efetivo, notadamente porque o preenchimento gera custos permanentes para a Administração Pública. Precedentes.

6
)
A parte não faz jus ao direito à nomeação, notadamente pela não comprovação da existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

7
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, extinguindo parcialmente o processo sem resolução do mérito; bem como, por igual votação, conhecer parcialmente do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado do Espírito Santo argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de ação ajuizada por candidato que pede nomeação em virtude de suposta preterição ocorrida no concurso público para provimento efetivo e constituição de cadastro de reserva para o cargo de agente socioeducativo realizado pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo – IASES.

Deve prosperar a irresignação.

O IASES é autarquia estadual, integrante da administração indireta, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, conforme estabelece a Lei Complementar Estadual nº 314/2004, razão pela qual detém competência exclusiva para responder pelos atos administrativos praticados em concursos públicos deflagrados, incluindo a nomeação de candidatos aprovados.

Nesse cenário, ressoa evidente a impertinência subjetiva do Estado do Espírito Santo para defender o ato impugnado e, por consequência, para figurar na ação.

A respeito do tema, colhe-se jurisprudência desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO RITO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECONHECIDA – CONCURSO REALIZADO PELO IASES – AUTARQUIA ESTADUAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.
1. Sendo o IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria e distinta do Estado do Espírito Santo, deve, como tal, responder pelos atos realizados por seus agentes públicos. 2. Caso concreto em que se discute eventual irregularidade na aplicação de prova referente a concurso público realizado pelo IASES, o que afasta a legitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para figurar no polo passivo da demanda. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
Processo de origem extinto sem exame de mérito em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 4. Recurso provido. (AI 5009319-05.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Data: 17/May/2024)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE QUE HAVIA SIDO EXCLUÍDA DA LIDE. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA DO PROCON/ES QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No caso, a apelação cível foi interposta pelo Estado do Espírito Santo, parte que havia sido excluída da lide anteriormente por intermédio de decisão contra a qual não fora apresentado recurso, com a inclusão da autarquia Procon/ES no polo passivo, tornando preclusa a questão afeta à sua ilegitimidade do Ente Público Estadual. 2)
Não há como confundir a personalidade jurídica do Estado do Espírito Santo com aquela titularizada pelo Procon/ES, entidade integrante da Administração Pública Estadual indireta, dotada de personalidade jurídica própria
. 3) A situação vertente não pode ser compreendida como mero erro material, considerando sobretudo a circunstância alhures mencionada, na qual o Estado efetivamente participou da demanda e posteriormente foi excluído, motivo pelo qual o recurso por ele interposto carece de legitimidade, pressuposto de admissibilidade recursal cuja ausência não se traduz em vício sanável. 4) Recurso de conhecido e desprovido. (AC: 0026464-15.2008.8.08.0024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Data: 23/Nov/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
É assente o entendimento desta Corte quanto a ausência de legitimidade do Estado do Espírito Santo em figurar no polo passivo de ações que visam a anulação de débito originário de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, uma vez que esta possui natureza jurídica de Autarquia Estadual, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 373/06
.
2. Recurso conhecido e provido. (AI 5002214-79.2020.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Data: 03/Mar/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho

a preliminar arguida para reconhecer a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo, julgando parcialmente extinto o processo de origem sem exame de mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Condeno a agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cujos honorários arbitro, equitativamente, em R$ 500,00, nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, devendo a exigibilidade, contudo, permanecer suspensa diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em apurar se ocorreu preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas no concurso público realizado pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES, por meio do Edital nº. 001/2022, diante da alegação de contratação de servidores temporários para a ocupação dos cargos vagos.

Pois bem. Em 09/12/2015, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311/PI, com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” (destaquei)

Nessa linha, para restar configurada a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, inclusive mediante contratações temporárias, é necessária a prova do surgimento de novas vagas para o respectivo cargo efetivo, criadas por lei ou resultante de vacância.

I
n casu
, o recorrente fora aprovada na
11
ª
posição
em certame que previa
10
vaga
s
para o cargo de Agente Socioeducativo feminino.

Desse modo, para convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, não basta a simples admissão de servidores temporários durante o prazo de validade do certame ou logo após o decurso do prazo (tal como alegado pela recorrente), uma vez que tal fato, por si só, não comprova tenham surgido novas vagas para o cargo efetivo, notadamente porque seu preenchimento gera custos permanentes para a Administração Pública, conforme posicionamento iterativo deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 748 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADOS EM CONCURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
Acerca do tema de nomeação de candidato para além do número de vagas determinado no edital do concurso, dispõe o tema de repercussão geral 784 do STF que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração [...]”. 4. Diante da aprovação em posição longínqua do número de vagas ofertadas pelo concurso, não há o que se falar em direito à nomeação. Esta decorre da oportunidade e conveniência da Administração Pública, diante de disponibilidade de cargos para servidores efetivos. 5. Acerca da criação de cargos temporários (37, IX, CF), esta possibilidade decorre da necessidade temporária de excepcional interesse público. Leitura inteligente do tema 612 de repercussão geral do STF. 6. “[...]A simples contratação temporária de servidores, por prazo determinado, é insuficiente para configurar a quebra de ordem classificatória do certame, e isto porque não se pode dela inferir que existam cargos públicos vagos, na medida em que tal modalidade de contratação se presume realizada exclusivamente para o preenchimento de função transitória decorrente de necessidade excepcional do ente público [...]” (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO Nº 0002492-22.2018.8.08.0038. Relator Des. Carlos Simões Fonseca. Julgado: 15/09/2020. DJe: 08/10/2020). 7. In casu, a parte apelante não conseguiu comprovar a arbitrariedade da Administração, ou a ilegalidade na contratação de temporários.
8. Recurso conhecido e não provido.

(Data: 30/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000734-74.2018.8.08.0016 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Classificação e/ou Preterição)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Para restar configurada a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, inclusive mediante contratações temporárias, é necessária a prova do surgimento de novas vagas para o respectivo cargo efetivo, criadas por lei ou resultante de vacância. 2) A classificação fora do número de vagas previstas no Edital não enseja direito subjetivo à nomeação. 4) Para convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, não basta a simples admissão de servidores temporários logo após o decurso do prazo de validade do certame, uma vez que tal fato, por si só, não comprova tenham surgido novas vagas para o cargo efetivo, notadamente porque o preenchimento gera custos permanentes para a Administração Pública. Precedentes.
5) Recurso desprovido.

(Data: 08/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000020-36.2017.8.08.0021 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Anulação)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO PELO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL PREENCHIMENTO IRREGULAR/DESVIO DE FINALIDADE DE CARGO VAGO SURGIDO NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598099). 2. O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias. 3.
Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital, também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o “surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato” (RE 837311). 4. De acordo com pacífica jurisprudência do STJ: “Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado” (RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020). 5. Segundo a Corte da Cidadania a simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito. 6. Hipótese em que não há comprovação de desvio de finalidade nas contratações temporárias municipais, ou seja, de que as apontadas contratações temporárias de deram para preenchimento de cargos vagos efetivos.
[...]

(Data: 04/Nov/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000081-48.2020.8.08.0066 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1)
Mesmo que se admita como devidamente comprovada a existência de contratação temporária para o exercício das funções do cargo público de médico, a Autora não fará jus à nomeação e a posse pretendidas nesta demanda, se não existirem cargos vagos a serem preenchidos. Até porque não é simples contratação temporária de pessoal durante o prazo de validade do concurso que gera o direito subjetivo à nomeação de candidato que figura no cadastro de reserva. É necessária a comprovação da existência de cargo vago para que se possa cogitar a nomeação pretendida, o que não ocorreu no presente
mandamus
. 2) Cumpre ainda registrar que a nomeação de candidatos aprovados em Concurso Público traduz mera expectativa de direito à nomeação, e não direito líquido e certo, como faz querer crer a impetrante, mormente porque foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no Edital, compondo o cadastro de reserva.
Ademais, as nomeações estão condicionadas à discricionariedade da Administração Pública, obedecidos os princípios da conveniência e oportunidade, mormente pelo fato de que a contratação de novos servidores acarreta custos permanentes para o Estado, não sendo crível exigir que se contrate pessoal, quando não haja real necessidade perene para o serviço
. 3) (...). 4) SEGURANÇA DENEGADA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150044749, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 02/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

Por conseguinte, demonstrada aprovação fora do número de vagas previsto no edital, consistindo mera expectativa de direito, não faz jus a recorrente ao direito à nomeação, por não ter comprovado a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Ademais, consoante a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, ainda que ocorra desistência, renúncia ou exoneração de candidato nomeado, a Administração não tem a obrigação de manter as vagas preenchidas, estando sujeito o preenchimento a juízo de conveniência e oportunidade,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...).
Ademais, alega o autor a existência de 21 vagas em decorrência das exonerações. Neste ponto, não está a Administração obrigada a nomear os candidatos constantes de cadastro reserva. Se assim não o fosse, estaríamos invadindo a prerrogativa de discricionariedade do Poder Público quanto à alocação das vagas, inclusive quanto à eventual necessidade de transformação ou extinção dos cargos vagos, consubstanciando verdadeiro engessamento dos atos da Administração.
(...) 3.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de vagas ou a abertura de concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 4. O STJ tem jurisprudência firme e consolidada no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015)
. 5. Logo, o pleito do recorrente poderia ser acolhido somente se fossem demonstradas cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação (embora não classificado dentro do número de vagas), a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada pela Administração não proceder à nomeação da impetrante. 6.
No caso em exame, o Tribunal local concluiu que "para que nasça seu direito subjetivo de ser nomeado, é necessária a comprovação de que surgiram cargos vagos no decorrer do prazo de validade do concurso e de que a Administração os proveu mediante contratação precária de terceirizados. Todavia, nenhuma dessas situações restou caracterizada nos autos"
. 7. (...). (AgInt no REsp 1785487/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
em parte

do
recurso

e
a ele
neg
o
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões